Tribunal: TCU
Processo: 042.419/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1866/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.419/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lindonez Roberto Soldateli Perondi (XXX.524.410-XX); Luciano Leopoldino (XXX.377.729-XX); Luis Henrique Bersch (XXX.111.160-XX); Luiz Antonio Ribeiro de Almeida (XXX.301.010-XX); Marcia Alves dos Santos Martinelli (XXX.209.029-XX); Marcio Mamoru Tanaka (XXX.128.673-XX); Marco Antonio de Souza Fernandes (XXX.603.480-XX); Maria Luiza Pomari (XXX.635.618-XX); Mariane Lis Herrera Masotti (XXX.063.271-XX); Max Wendell Reboucas da Costa (XXX.474.812-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.